Tribunal: TJPA
Processo: 0878113-06.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878113-06.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: D & D SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ANÁLISE DE AUSÊNCIA DE ASSINATURA CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por D & D Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda. ME contra acórdão que, em agravo interno em apelação cível, manteve decisão monocrática que negara provimento ao apelo, sob alegação de omissão quanto à ausência de assinatura do contrato, ao ônus da prova e ao termo inicial da prescrição, além de pleito de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto às matérias relativas à validade do contrato sem assinatura, à distribuição do ônus da prova e ao termo inicial da prescrição, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e suficiente todas as questões relevantes ao julgamento.

5.

A pretensão recursal configura tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

6.

A invocação de prequestionamento não justifica a oposição de embargos quando a matéria já foi devidamente enfrentada, sendo considerada prequestionada independentemente de menção expressa a dispositivos legais.

7.

Caracteriza-se o caráter protelatório dos embargos quando ausente vício no julgado e evidenciada a tentativa de reexame da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Considera-se protelatório o manejo de embargos de declaração sem a demonstração de vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, § 2º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.03.2022; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016; STJ, AgInt no REsp 1.408.664/PR; STJ, AgInt no AREsp 2003540/SP; STJ, AgInt no REsp 2008305/SP; STJ, AgInt no REsp 1920319/SP; TJ-MG, ED 10000204418263002, Rel. Des. Otávio Portes, j. 26.05.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0878113-06.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:

D & D SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA - ME

ADVOGADO:

ANDRÉ SERRÃO - OAB/PA 11.960

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

ÍTALO SCARAMUSSA LUZ - OAB/PA Nº 38.611

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por
D & D SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA - ME
em face do acórdão de

ID. 33711163, que conheceu do recurso manejado em face de
BANCO DO BRASIL S/A
e negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática de ID. 30460135 que havia negado provimento ao apelo da ora Embargante.

D & D SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA - ME
(ID.

34022304), anuncia omissão das razões recursais
no que pertine a análise
da suposta ausência de assinatura do contrato, do ônus da prova e do termo inicial da prescrição
. Pediu ainda que seu recurso não fosse considerado como protelatório, diante da necessidade de prequestionamento da matéria.

Contrarrazões apresentadas conforme ID. 34697311.

Autos conclusos em 18 de março de 2026.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se na pauta desimpedida do plenário virtual.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0878113-06.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:

D & D SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA - ME

ADVOGADO:

ANDRÉ SERRÃO - OAB/PA 11.960

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

ÍTALO SCARAMUSSA LUZ - OAB/PA Nº 38.611

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

D & D SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA - ME
(ID.

34022304), anuncia omissão das razões recursais no que pertine a análise da suposta ausência de assinatura do contrato, do ônus da prova e do termo inicial da prescrição, a bem da verdade quer dar nova qualidade jurídica ao já decidido, o que lhe é vedado em sede de Aclaratórios.

Isso porque, o acórdão
de forma expressa e pontual
enfrentou um a um,

os temas trazidos como

omissos. Basta um simples olhar para a ementa do julgamento que materializa a compreensão exposta no acórdão.

Quanto a questão da necessidade ou não de assinatura do contrato, o acórdão assim dispôs:

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

4. Reconhece-se que, embora o contrato juntado não contenha assinaturas,
a existência da avença se comprova por outros meios de prova
, especialmente pelos
descontos sucessivos e não impugnados
realizados entre 16/04/2010 e 30/07/2013, os quais revelam anuência e efetiva contratação, entendimento respaldado em precedentes dos tribunais estaduais (TJGO) e na doutrina de Paulo Roberto de Gouvêa Medina .

5. Considera-se caracterizada a
supressio
, pois o devedor permaneceu por quase três anos sem contestar os descontos, criando legítima expectativa de inexistência de oposição ao contrato, nos termos do REsp 1.717.144/SP (STJ) .(...)”

Quanto a questão do ônus da prova, o acórdão assim dispôs:

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

6. Afasta-se a alegação de “prova diabólica”, porque a agravante poderia ter requerido e juntado
extratos bancários
para demonstrar a inexistência de depósito do valor mutuado, o que permitiria a inversão do ônus para o banco. (...)”

Quanto a questão do termo inicial da prescrição assim se analisou e decidiu:

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

7. Mantém-se o entendimento de que
o vencimento antecipado não altera o termo inicial da prescrição
, que deve ser contado da data da
última parcela contratual
, conforme firme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.408.664/PR; AgInt no AREsp 2003540/SP; AgInt no REsp 2008305/SP; AgInt no REsp 1920319/SP) .

8. Constatado que a última parcela venceu em
15/12/2017
e que a ação foi proposta em
29/12/2021
, conclui-se pela
não ocorrência da prescrição
, pois observado o prazo quinquenal. (...)”

Insisto no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como omitido, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (
mais uma vez, neste grau
) a rediscussão da matéria, prova e direito, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

À guisa de arremate, insisto no destaque de que:

"É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos de defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão."(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 5ª Ed. JusPodivm. 2013. p. 199 ­ Apud ASSIS, Araken de. Manual de Recursos. 2ª Ed. São Paulo. RT, n. 110.2, 2008. Nota 66.2.1.3. p. 591).

Reputo os Embargos de Declaração como protelatório, uma vez que o acórdão, de forma muito clara, enfrentou um a um os temas entregues à apreciação jurisdicional, afastando para muito longe a alegação de omissão e, por conseguinte, atraindo a mera tentativa de rediscussão da matéria.

Aliás, é bom que se deixe claro que a justificativa de que se estaria embargando apenas para fins de prequestionemtno também não se sustenta, uma vez que o próprio dispositivo do voto já assim o fez,
in verbis:

“(...)
3.
Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ). (...)”

Assim, não há qualquer omissão, muito menos necessidade de prequestionamento da matéria, razão pela qual advirto à Parte Embargante a respeito de sua postura processual.

Em assim sendo
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente o acórdão embargado.

1.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

2.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

3.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

4.

A Parte Embargante está expressamente advertida sobre sua conduta reputada como protelatória. A reiteração ensejará em contramedida.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 27/05/2026